Tribunal: TJDFT
Processo: 0727361-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727361-18.2019.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO ALBERTO BUHRER EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O JOÃO ALBERTO BUHRER interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/21 ID 33033219. Tendo em vista o propósito modificativo, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília – DF, 27 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator